Tribunal: STF
Processo: Rcl 85278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.